Tribunal: TJDFT
Processo: 0018269-75.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0018269-75.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA APELADO: MARCIO ROMEIRO PEREIRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORAÇÕES LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos do autor. A Caixa Econômica Federal foi intimada para informar sobre o seu interesse na causa e juntou manifestações nos ID's 25639190 e 25914905, oportunidade em que requereu a concessão de prazo para regularização da representação processual. Suspendo, então, o feito até a regularização, nos termos do artigo 313, I do Código de Processo Civil. Aguarde-se por 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se pessoalmente a empresa pública nos termos do artigo 5o da Lei 11.419/2006. Brasília, DF, 27 de maio de 2021 14:43:17. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador